Tribunal: TJMT
Processo: 1013839-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013839-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ALVARO LUIS BONESSO FRUET - CPF: 250.622.981-72 (AGRAVADO), BONIFACIO RIBEIRO ROCA - CPF: 898.057.121-68 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – CPC, ART. 139, IV – MEDIDAS SATISFATIVAS QUE DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
–
SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE – AUSÊNCIA ESGOTAMENTO DAS VIAS MEDIDAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1283998/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018).

2. O posicionamento deste eg. Tribunal de Justiça é o de que a suspensão da CNH é medida gravosa, que só pode ser adotada em casos excepcionais, quando esgotados os meios ordinários de satisfação do débito, o que não corresponde à hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 0011409-59.2015.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra ÁLVARO LUÍS BONESSO FRUET e BONIFÁCIO RIBEIRO ROCA, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte dos executados, pois, segundo a magistrada, “
ainda que as consultas de bens em nome dos executados, realizadas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud tenham restado infrutíferas, (...), revela-se, a princípio, excessivo (o pedido), não tendo a parte exequente empregado outras diligências para satisfação do seu crédito”, e, “além de (as medidas) serem demasiadamente onerosos ao executado, podem ofender, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana” (cf. Id. no 153784188 dos autos de origem).

O agravante alega que “
a presente execução tramita desde 2015 e que as consultas realizadas e, posteriormente, reiteradas, aos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, não encontraram bens para satisfazer a execução
”, argumentando que “
tal realidade evidencia o fato de que a parte executava/agravada está frustrando intencionalmente a efetividade do processo judicial, ao mesmo tempo em que desfruta de um padrão de vida e liberdade não condizentes e nem proporcionais com o tamanho da obrigação
(exequenda)”.

Diz que o art. 139 do CPC admite que o Juízo “
determine medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial
”, e que, como já “
foram realizadas inúmeras tentativas de localização de ativos financeiros, bens imóveis e móveis em nome dos demandados/agravados para possível constrição, porém todas sem êxito
”, impõe-se a “
adoção de medidas que constituem forma de coerção indireta visando ao pagamento do débito por implicar em sujeição do devedor a incômodos da vida cotidiana
”, razão pela qual pede o provimento do agravo para que seja determinada a suspensão da CNH e do passaporte dos executados/agravados (cf. Id. no 215578182).

A decisão vinculada ao Id. no 215728196 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 219003691, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024